Tribunal: TJDFT
Processo: 0730111-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730111-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON VELOSO PRADO AGRAVADO: MARIA ANTONIETA VELOSO PRADO CRISOSTOMO, CRISTIANE VELOSO PRADO GONCALVES, GUSTAVO VELOSO PRADO, NICOLE NASCIMENTO PRADO, TALINE NASCIMENTO PRADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE GILSON VELOSO PRADO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que rejeitou a impugnação apresentada nos autos da Ação de Sobrepartilha no 0755479-25.2024.8.07.0001. Analisando os autos de origem, verifico que a parte agravante juntou procuração no ID 234109483 daquele feito, outorgada pela inventariante Camila Teixeira Prado. Acontece que o instrumento foi acompanhado apenas de cópia do documento de identificação da inventariante (ID 234109481 dos autos de origem), sem comprovação de que ela efetivamente exerce o encargo. Assim, intime-se a parte agravante para regularizar sua representação processual, juntando a estes autos cópia do termo ou compromisso de inventariante, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025 16:51:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador